Tribunal: TJES
Processo: 5001452-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001452-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001452-29.2021.8.08.0000

EMBTE
:
TELEMAR NOTE LESTE S.A.

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso embargos de declaração opostos por
T
ELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

para apontar
erro material
em relação a
qualificação das partes no cabeçalho do acórdão
.

Em suas razões, aduz o embargante que o agravado é Município de Serra, ao passo que no acórdão de ID 3394784, o agravado retratado é José Braz Fioresi.

Muito bem.

A questão é de rápida solução tendo em vista tratar-se de erro material, o que se viabiliza pela análise dos embargos de declaração.

Devo registrar ainda que o embargado aquiesceu com o pedido formulado.

Desse modo,
portanto,
sanado o erro material apontado,
faço constar que as partes do acórdão embargado, de ID
3394784,
são
T
ELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e MUNICÍPIO DE SERRA.

Por todo o exposto,
conheço
e provejo
o recurso.

É como voto.

DES
ª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL.
CABEÇALHO COM QUALIFICAÇÃO DE PARTES ESTRANHAS AOS AUTOS
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Trata-se de erro material constante no cabeçalho do v. acórdão embargado, no qual constou indicação das partes estranhas aos autos. Sanado o vício.

2.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATORA